Tribunal: TJMT
Processo: 1036731-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036731-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (ADVOGADO), LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (EMBARGANTE), DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE - CPF: 221.462.488-07 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por reconhecer óbice processual decorrente de supressão de instância.

2. A embargante sustenta omissão quanto à natureza não obrigatória do juízo de retratação e obscuridade quanto aos efeitos da inércia do juízo de origem, bem como ausência de pronunciamento sobre conflito de competência pendente.

3. Requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à alegada desnecessidade de manifestação do juízo de primeiro grau para viabilizar o agravo;

(ii) à suposta responsabilização da parte pela inércia judicial;

(iii) à ausência de manifestação sobre conflito de competência pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos recursais e explicou que a pendência de manifestação do juízo de origem inviabilizava o exame do agravo.

6. A ausência de retratação não foi considerada pressuposto recursal, mas indicativo de inexistência de decisão anterior sobre o mérito, impedindo o conhecimento do recurso.

7. Não houve omissão quanto aos efeitos da inércia judicial. O colegiado esclareceu que eventual apreciação do mérito pelo Tribunal violaria o devido processo legal.

8. Inexiste contradição ou obscuridade, pois o acórdão tratou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais.

9. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10. Não se vislumbra caráter protelatório nos embargos.

11. Considera-se prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscussão do mérito da decisão embargada na via dos embargos de declaração. 2. A pendência de manifestação do juízo de origem sobre o pedido de retratação inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, por configurar supressão de instância. 3. A ausência de decisão sobre os fundamentos impugnados obsta o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leidiane Bottari em face do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, por reconhecer a existência de óbice processual decorrente de supressão de instância.

A embargante alega que o julgado deixou de enfrentar questão jurídica essencial relativa à natureza facultativa do juízo de retratação, afirmando que não há previsão legal que imponha à parte o dever de aguardar indefinidamente eventual manifestação do magistrado de primeiro grau para somente então viabilizar o acesso à instância revisora. Defende que a retratação não constitui pressuposto de admissibilidade recursal, tampouco sua ausência configura, por si só, supressão de instância.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso e obscuro ao atribuir à parte os efeitos da inércia do juízo de origem, uma vez que, embora tenha cumprido integralmente os deveres processuais, inclusive com comunicação da interposição do agravo e juntada de documentos relevantes, o magistrado de primeiro grau permaneceu silente quanto à retratação, limitando-se a determinar a oitiva do Ministério Público.

Ressalta, por fim, que o acórdão não se manifestou de forma clara acerca das consequências jurídicas da ausência de prestação de informações pelo juízo de origem ao Tribunal, bem como sobre o contexto de existência de conflito de competência em trâmite, ainda pendente de apreciação definitiva, o que, segundo sustenta, reforçaria a necessidade de exame do mérito recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e princípios constitucionais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 344337355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando que o agravo de instrumento, por sua natureza de recurso
secundum eventum litos
, não comporta a análise de matérias que não foram objeto de deliberação na decisão agravada, que se limitou a verificação dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança.

Também consignou expressamente que a própria agravante protocolizou pedido de retratação diretamente ao juízo de origem, reiterando os fundamentos posteriormente veiculados no agravo, pedido esse que permanecia pendente de apreciação. Tal circunstância foi valorada no acórdão não como requisito formal de admissibilidade recursal, mas como elemento indicativo de que inexistia pronunciamento judicial prévio sobre as questões fáticas e jurídicas suscitadas, o que inviabilizaria o exame do recurso por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão consignou que a pendência de manifestação do juízo de origem, somada à inexistência de apreciação prévia das matérias deduzidas e à natureza do recurso interposto, constituía óbice ao conhecimento do agravo naquele momento processual. A conclusão adotada decorreu da aplicação dos princípios que regem o sistema recursal, da delimitação objetiva da cognição do agravo de instrumento e da necessidade de preservação da competência do juízo natural para o exame inicial das questões suscitadas.

Do mesmo modo, não há obscuridade quanto aos efeitos da inércia do juízo de primeiro grau. O acórdão apenas reconheceu que, inexistindo pronunciamento judicial sobre os fatos e fundamentos invocados, o exame direto da matéria por esta Corte importaria violação à estrutura hierárquica da jurisdição e ao devido processo legal, especialmente diante da notícia de conflito de competência pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026